Tribunal: TJES
Processo: 5037047-03.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037047-03.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037047-03.2025.8.08.0048

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO POR READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO TEMA 1417 DO STF. INAPLICABILIDADE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de atraso superior a 24 horas decorrente de cancelamento de voo e remarcação.

2. Fato relevante. Passageiro tinha chegada prevista para a manhã de 01.10.2025, mas alcançou o destino apenas em 02.10.2025, às 18h55min, com perda de compromissos profissionais e despesas adicionais.

3. A requerida pleiteou a suspensão do feito com fundamento no Tema 1417 do STF, sob alegação de repercussão geral sobre responsabilidade civil por atraso de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do processo em razão do Tema 1417 do STF e (ii) saber se o atraso decorrente de readequação de malha aérea configura fortuito interno apto a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suspensão determinada no Tema 1417 do STF limita-se a hipóteses de fortuito externo ou força maior, não abrangendo situações de readequação da malha aérea, que configuram fortuito interno.

6. A readequação operacional integra o risco da atividade econômica da transportadora e não afasta a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do CDC.

7. Comprovado atraso superior a 24 horas e ausência de causa excludente de responsabilidade, resta caracterizada falha na prestação do serviço.

8. O dano moral é presumido em hipóteses de atraso relevante de voo, em razão dos transtornos suportados pelo passageiro.

9. Demonstradas despesas adicionais, é devido o ressarcimento por danos materiais.

10. O valor fixado a título de dano moral mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A suspensão dos processos com fundamento no Tema 1417 do STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno decorrente de readequação da malha aérea. 2. O cancelamento ou atraso de voo por razões operacionais da companhia aérea configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil objetiva. 3. O dano moral decorrente de atraso significativo de voo é presumido, dispensando prova específica."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
ROBLEDO MORAES PERES DE ALMEIDA
em face de
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

Alega a parte autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à requerida para o trecho Vitória/ES – Guarulhos/SP – Foz do Iguaçu/PR, com partida prevista para o dia 01/10/2025 às 04h15min e chegada às 09h35min.

Sustenta que o voo de conexão em Guarulhos foi cancelado, sendo remarcado apenas para o dia seguinte, com chegada ao destino no dia 02/10/2025 às 18h55min, o que ocasionou atraso superior a 24 horas. Afirma que a viagem tinha como finalidade a participação no Congresso Brasileiro de Magistratura e que, em razão do ocorrido, perdeu a abertura do evento e compromissos programados, além de ter suportado gastos adicionais com alimentação, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos morais e ressarcimento de danos materiais.

A sentença (ID 18563413) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para:

I - CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362, STJ;

II - CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$259,90 (duzentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), com atualização monetária contada do desembolso e juros contados da citação referente ao ressarcimento de gastos com alimentação.

Inconformada, a requerida interpôs recurso inominado de ID 18563418, no qual aduz, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos pedidos indenizatórios. Informa que o cancelamento do voo ocorreu por questões operacionais relacionadas à readequação da malha aérea e que a situação experimentada pelo passageiro não ultrapassaria os limites do mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual não haveria falar em dano moral indenizável. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em contrarrazões de ID 18563424, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o recurso apenas repete argumentos já deduzidos na contestação e que não foram capazes de afastar a responsabilidade da companhia aérea. Defende, ainda, que o atraso superior a 24 horas, aliado à ausência de adequada assistência e à perda de compromissos relevantes, caracteriza dano moral indenizável, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

Na petição de ID 18563416, a requerida requer a suspensão do feito sob o fundamento de que a matéria estaria abrangida pelo Tema 1417 do STF.

Em contrapartida, na petição de ID 18563422, a parte autora sustenta que de acordo com Nota Técnica divulgada pela OAB/ES (disponível em
https://www.oabes.org.br/noticias/oab-es-publica-nota-tecnica-sobre-responsabilidade-de-companhias-aereas-em-casos-de-atraso-e-cancelamento-de-voos/
), a controvérsia atualmente submetida ao Supremo Tribunal Federal restringe-se à discussão sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às companhias aéreas. Tal debate, contudo, não abrange os direitos básicos garantidos aos passageiros pela Resolução nº 400 da ANAC, os quais permanecem plenamente válidos e eficazes nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voos.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seus efeitos devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação de suspensão do feito formulado pela parte requerida.

A requerida pleiteia a suspensão do processo com fundamento no Tema 1417 do Supremo Tribunal Federal. A parte autora sustenta que a ré pretende aplicar indevidamente o precedente ao caso concreto, por se tratar de hipótese fática diversa da controvérsia delimitada pela Corte Suprema.

Com efeito, conforme decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no ARE nº 1.560.244/RJ, foi reconhecida a repercussão geral da matéria relativa à definição da norma aplicável à responsabilidade civil das companhias aéreas por atraso ou cancelamento de voo decorrente de caso fortuito ou força maior, tendo sido determinada a suspensão nacional dos processos que versem sobre a referida controvérsia, até o julgamento definitivo do tema.

Todavia, a análise da matéria revela que a hipótese dos autos não se enquadra na discussão submetida à repercussão geral.

Isso porque a suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal dirige-se especificamente às situações em que o atraso ou cancelamento do voo decorra de
fortuito externo ou força maior
, tais como condições meteorológicas adversas, restrições aeroportuárias ou determinações de autoridades públicas, circunstâncias que, em tese, poderiam afastar a responsabilidade da companhia aérea.

No caso concreto, contudo, a controvérsia decorre de readequação da malha aérea, circunstância que se insere no âmbito do chamado fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida pela transportadora aérea.

Eventos dessa natureza não se confundem com hipóteses de força maior, porquanto dizem respeito à própria organização e gestão do serviço prestado, constituindo risco típico do empreendimento, motivo pelo qual não afastam a responsabilidade do fornecedor perante o consumidor.

Ademais, observa-se que a própria requerida não comprovou a ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade, limitando-se a alegação genérica acerca da necessidade de readequação da malha aérea.

Diante disso, considerando que a controvérsia dos autos não se insere no âmbito específico da discussão submetida ao Tema 1417 da repercussão geral, afasto o pedido de suspensão do processo e passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, verifica-se que a sentença recorrida não merece reparos.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Assim, a responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do referido diploma legal, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

Conforme se verifica dos autos, o autor tinha chegada inicialmente prevista para o período da manhã do dia 01/10/2025, contudo somente conseguiu alcançar o destino final no dia 02/10/2025, às 18h55min, em razão da remarcação promovida pela companhia aérea após o cancelamento do voo de conexão. Tal circunstância evidencia atraso expressivo em relação ao horário originalmente contratado, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto ao adequado cumprimento do contrato de transporte.

Ressalte-se que a companhia aérea não demonstrou a ocorrência de fato externo apto a afastar sua responsabilidade. Ao revés, as justificativas apresentadas indicam tratar-se de questões operacionais inerentes à própria atividade empresarial, circunstância que caracteriza fortuito interno e, portanto, não afasta o dever de indenizar.

Importa destacar, ainda, que o autor se deslocava para participar de evento profissional previamente programado, tendo relatado a perda de compromissos relevantes em razão do atraso experimentado. Soma-se a isso o longo período de espera e a ausência de solução eficaz e tempestiva por parte da companhia aérea, circunstâncias que intensificam o desgaste emocional e os transtornos suportados pelo passageiro.

Nesse contexto, o atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final, aliado à frustração da finalidade da viagem e à ausência de solução adequada por parte da fornecedora, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade do consumidor.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro” (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014).

No que se refere aos danos materiais, também não merece reparo a sentença. Restou comprovado nos autos que o autor suportou despesas adicionais decorrentes da falha na prestação do serviço, no valor de R$ 259,90, gastos que se mostram diretamente relacionados ao atraso e à necessidade de suprir despesas básicas durante o período de espera. Assim, demonstrado o prejuízo patrimonial e o nexo de causalidade com a conduta da requerida, correta a condenação ao ressarcimento dos valores despendidos.

O valor fixado a título de dano moral – R$ 5.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, encontrando-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)